Tribunal: TCU
Processo: 032.153/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.153/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmencita Mendonca Castelo Branco (XXX.932.242-XX); Eliza Martins de Oliveira (XXX.769.842-XX); Francisco Ribeiro da Silva (XXX.071.242-XX); Jose Carlos Barbosa (XXX.191.822-XX); Luzeni Carvalho Ribeiro (XXX.499.792-XX); Maria do Socorro Pereira Silva (XXX.079.062-XX); Marlice de Holanda Bessa (XXX.439.672-XX); Nilda Tavares de Almeida (XXX.131.212-XX); Nivalda Nazare Gomes Cardoso (XXX.352.332-XX); Sebastiao Pinheiro Junior (XXX.202.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.